Tribunal: STF
Processo: ARE 1517769
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ementado nos seguintes termos:  



    “RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. SERVIDOR PÚBLICO. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE RISCO DE VIDA. LEI ESTADUAL N. 13.483/2010. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. PERCENTUAL ALTERADO PELO ART. 1º DA LEI ESTADUAL N. 13.848/2011. MAJORAÇÃO DA PARCELA AUTÔNOMA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO” (eDOC 71 – ID: 03e4be82, p. 5)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, XV, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.



    Pleiteia-se a manutenção do valor nominal de vencimentos do servidor público, seja pela manutenção dos vencimentos da forma como quitados até agosto de 2021, ou pela instituição da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI, com o fito de assegurar o princípio constitucional ora debatido (eDOC 103 – ID: ac43f58e, p. 23).



    Argumenta-se que, embora ausente direito adquirido à manutenção da metodologia de cálculo da Gratificação de Risco de Vida e, portanto, possa ser revogada tanto a gratificação como a forma de cálculo, por decorrência do princípio de irredutibilidade, mister seja respeitado o mesmo patamar remuneratório até então observado (julho/2021) até o advento de nova legislação que discipline o tema ou, ainda, com a absorção da diferença por aumentos posteriores decorrentes de reajustes na matriz salarial de vencimentos do cargo (eDOC 103 – ID: ac43f58e, p. 23).



    Em juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, o Tribunal de origem não admitiu o recurso e afirmou serem inaplicáveis ao caso os temas 24 e 1.145 da repercussão geral.



    É o relatório.



    Decido. 



    O feito merece retornar à origem para aguardar o julgamento do tema 1.145 da repercussão geral. 



    Efetivamente, o Tribunal de origem consignou que, no caso, fora realizada a supressão de vantagem da remuneração do servidor em razão da constatação da prática do denominado “efeito cascata”, ou seja, do acúmulo de vantagem sobre vantagem. 



    Ato contínuo, anotou que a vantagem passou a ser paga na remuneração do recorrido após a edição da Emenda Constitucional nº 19/1998, que estabeleceu a ressalva quanto ao efeito cascata descrito, motivo pelo qual não subsistiria direito à irredutibilidade de vencimentos, visto que o paradigma constitucional sob o qual pago o benefício já vedava a prática mencionada. 



    Concluiu, assim, que o texto constitucional, ao prever o direito à irredutibilidade de vencimentos, ressalvou expressamente a hipótese mencionada e que Administração Pública deve agir para corrigir seus atos eivados de ilegalidade ou inconstitucionalidade com fundamento no seu poder de autotutela, não exsurgindo direitos aos servidores a partir de pagamentos realizados em confronto com o texto legal e constitucional. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “A sentença de improcedência analisou adequadamente a controvérsia e merece confirmação por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razões de decidir, conforme faculta o art.46 da Lei nº 9.099/1995: 



    "Vistos. 



    Está dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95, aplicável de forma integrativa aos Juizados Especiais da Fazenda Pública por força da Lei n. 12.153/09. 



    Cuida-se de ação na qual busca a parte autora a condenação do réu ao restabelecimento da remuneração adimplida no mês de julho de 2021 ou, sucessivamente, a majoração da parcela autônoma atualmente recebida ou a instituição de VPNI para compensar a redução salarial. 



    Examina-se desde logo o mérito ad causam, pois inexistem preliminares e as partes não postularam a dilação probatória, embora expressamente intimadas para tanto. 



    A Constituição Federal consagra a irredutibilidade dos vencimentos no artigo 37, inciso XV, mas expressamente ressalva a possibilidade de readequação em razão da proibição do efeito cascata previsto no inciso XIV.



    (...)



    Apesar da expressa e inequívoca disposição constitucional, o Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento de que, apesar do efeito cascata, não é possível reduzir vencimentos (...)



    Essa decisão do Supremo Tribunal Federal, no entanto, deve ser interpretada de forma adequada aos parâmetros fáticos que lhe ensejaram. A decisão proferida tem origem em litígio decorrente de vantagens instituídas anteriormente à Emenda Constitucional nº 19/98, ou seja, quer-se com isso dizer que a irredutibilidade de vencimentos deve ser assegurada apenas para quem recebia com efeito cascata antes da alteração da Carta Magna. 



    Os servidores não possuem direito adquirido a regime jurídico, preservada a irredutibilidade de vencimentos, mas não é possível conceber a irredutibilidade quando as vantagens são instituídas após a promulgação dessa disposição constitucional proibitiva, pois em evidente afronta ao preceito normativo constitucional e eivada de nulidade desde a sua origem. 



    Especificamente no caso dos autos não houve a alteração do regime jurídico dos servidores, pois a legislação ordinária estadual não foi alterada; a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul recentemente passou por modificação para reproduzir a proibição do efeito cascata existente e autoaplicável desde 1998 na Carta Maior. 



    Relativamente aos servidores em debate, não há demonstração de que o adicional de risco de vida apurado em efeito cascata tenha sido instituído anteriormente à alteração constitucional; ao contrário, os documentos apresentados pelas partes confirmam que não só Constituição Estadual veda a concessão de vantagens sobre vantagens, mas também a própria Lei Estadual que concedeu e/ou alterou o valor relativo ao adicional de risco de vida aos servidores veda a superposição de vantagens para apuração desse adicional. 



    A Administração Pública deve agir para corrigir seus atos eivados de ilegalidade ou inconstitucionalidade com fundamento no seu poder de autotutela, não exsurgindo direitos aos servidores a partir de pagamentos realizados em confronto com o texto legal e constitucional, senão apenas a impossibilidade de repetição por terem recebido essas verbas em absoluta boa-fé. 



    (...)



    No que diz respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, entende-se que não há violação pela inexistência de prévio processo administrativo, pois se trata de mera adequação dos vencimentos ao texto legislativo; não se tratando de ato específico e determinado em face deste ou daquele servidor, não há necessidade de prévia instauração de procedimento administrativo para adequação de vantagem à Constituição da República. 



    Por essas razões, portanto, é que se entende pela impossibilidade de recebimento de vantagens em desacordo com o texto normativo e, do mesmo modo, pela impossibilidade de manutenção do padrão remuneratório em decorrência do princípio da irredutibilidade (criação ou majoração de rubricas, v.g. parcela autônoma ou VPNI), uma vez que essa possibilidade acarretaria a manutenção de pagamento inconstitucional desde a origem. (eDOC 71 - ID: 03e4be82)   



    Pois bem.



    Por oportunidade do juízo de admissibilidade do tema 1.145 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1.263.360, Rel. Min. Presidente, DJe 14.06.2021, fixou-se como tema em discussão no paradigma a possibilidade de instituição de vantagem pessoal nominalmente identificada - VPNI, por decisão judicial, em favor de servidor público, a fim de conciliar o exercício da autotutela administrativa com os princípios da proteção da confiança e da irredutibilidade de vencimentos, após longo período de interpretação inconstitucional da forma de cálculo de vantagem remuneratória.



    Na decisão de afetação do tema, fora realizado o seguinte resumo sobre a questão controvertida naqueles autos:  



    “Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 37, XIV, da Constituição Federal (Doc. 43). Em relação à repercussão geral, afirma que a discussão acerca da possibilidade, ou não, de flexibilização da regra constitucional da vedação ao efeito cascata no cálculo remuneratório dos servidores públicos em prevalência ao também constitucional princípio da irredutibilidade salarial, transcende, claramente, os interesses dos sujeitos da presente demanda. Argumenta que dada a complexidade da atividade administrativa, é comum - embora não desejável - que a Administração Pública, por erro interpretativo das normas constitucionais e infraconstitucionais, pague valores indevidos a seus servidores. A manutenção de tais pagamentos (VPNI), com fundamento no princípio da irredutibilidade salarial, é questão com repercussão não apenas no âmbito do Estado do Acre, mas também em todas as fazendas públicas estaduais, municipais ou mesmo federal. 



    Quanto ao mérito, assevera que o acórdão ora impugnado, mesmo reconhecendo a inconstitucionalidade da situação que deu azo ao cálculo a maior na remuneração dos servidores públicos estaduais, decorrente do efeito cascata no adicional de sexta parte, concedeu parcialmente a segurança para implementar Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI correspondente ao montante da diferença após a alteração da base de cálculo. Alega que não se pode reputar como direito legitimamente adquirido do servidor o cálculo de sua remuneração em evidente descompasso com o texto constitucional (efeito cascata). Logo, a Administração efetivamente dispõe do poder-dever de rever tal cálculo, ainda que possa existir redução do valor nominal remuneratório (...). Ressalta que, embora a jurisprudência dos Tribunais Superiores já tenha se manifestado quanto à juridicidade da instituição de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI com o fim de preservar a estabilidade financeira do servidor público, tal vantagem tem como pressuposto proteger o patrimônio financeiro-vencimental legitimamente adquirido pelo servidor, e não servir como escudo para manutenção de interpretação jurídica manifesta e frontalmente contrária à Constituição da República. Sustenta, ademais, que não há que se falar em aplicação do Princípio da Legítima Confiança, derivado da Segurança Jurídica, à presente demanda. Isso porque também resta há muito sedimentado nos Tribunais Superiores o entendimento de que não se pode invocar direito adquirido a regime jurídico quando houver afronta direta à Constituição. Por fim, conclui pela reforma da decisão proferida no Tribunal de origem, precisamente no ponto em que institui Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI relativamente à diferença remuneratória decorrente da correção, pela Administração, da base de cálculo da vantagem funcional de sexta-parte (retificação do efeito cascata) dos servidores públicos estaduais”  



    Trata-se, portanto, de controvérsia que se assemelha à do presente processo, tendo em vista a subsistência, também neste feito, de uma discussão quanto ao direito à irredutibilidade de vencimentos no caso de aplicação do denominado “efeito cascata” na metodologia de cálculos de benefícios financeiros a servidor público, à luz dos princípios da legítima confiança e da segurança jurídica, ainda que diante da situação flagrantemente inconstitucional. 



    Assim, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que observe o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente